Tribunal: STF
Processo: HC 223683
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.162/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O tribunal local assim dispôs sobre a matéria: 



    [...] Verte dos autos que se trata de complexa investigação encetada pela Polícia Civil de São Paulo para apurar suposta quadrilha organizada voltada à prática de subtração de fios de cobre contra empresas de construção e distribuidoras de energia em várias cidades, mediante idêntico modus operandi e com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade de funcionários das vítimas, que teriam sido amordaçadas e vendadas" (fls. 48/53). Partindo dos fatos expostos acima, a prisão preventiva da paciente foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, de ser necessária para resguardar a ordem pública, da insuficiência das medidas cautelares diversas e da paciente já ter sido presa temporariamente em 16/06/2022 por força de decisão proferida no incidente n° 1503872- 48.2022.8.26.0625 (fls. 488/492 dos autos n° 1504576-61.2022.8.26.0625). Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a decisão de decretação da prisão preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia cautelar da paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade. Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de concessão, tendo em vista a extrema gravidade dos crimes que justificaram a prisão preventiva, por causarem perturbação e desassossego na sociedade e por gerarem instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Assim, a paciente apresenta grau elevado de periculosidade pelos crimes cometidos e colocaria em risco a ordem pública caso retomasse à sociedade, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenada. Devido a esses motivos desfavoráveis, o direito à liberdade da paciente não foi ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. [...] Além disso, mesmo com a alegação da impetração de a paciente possuir condições pessoais favoráveis, o indeferimento da sua liberdade provisória pela d. autoridade apontada como coatora não configura constrangimento ilegal. Nesse âmbito, aduz-se que as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) são circunstâncias que não excluem a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a todo e qualquer réu que as possuir. [...] 



    Desta forma, mesmo que a paciente apresentasse requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, não são fatores que impeçam a manutenção no cárcere, em razão da extrema gravidade dos crimes de roubo qualificado e de associação criminosa. Ademais, presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave dos delitos supostamente praticados pela paciente. Por fim, o pleito de deferimento da prisão domiciliar em favor da paciente também não merece concessão, pois não estão presentes os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal. A prisão domiciliar deve ser concedida de forma restrita e diligente, verificando-se as peculiaridades de cada caso concreto. Portanto, o pedido deve ser analisado de forma individualizada e somente será concedido quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido, no caso dos autos, a paciente se contentou em dizer que o genitor da menor faleceu, de modo que nada alegou a respeito do restante da família da adolescente, como eventuais tios, tias, avós, avôs, etc. Além disso, ainda que a paciente seja mãe de filha menor, a hipótese dos autos caracteriza exceção ao entendimento exarado no Habeas Corpus n ° 143.641 do C. STF, em razão de a paciente estar sendo acusada dos graves crimes de roubo qualificado e de associação criminosa, havendo nos autos, em adendo, indicação de ser a possível líder da associação criminosa (fls. 488/492 dos autos n ° 1504576-61.2022.8.26.0625)."(e-STJ, fls.43-48, grifou-se). 



    [...]



    In casu, verifica-se que a paciente, embora mãe de adolescente portadora de necessidades especiais, foi presa em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento em crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de arma de fogo. 



    A paciente foi denunciada, ainda, por organização criminosa. Como se vê, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 



     Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) A paciente é mãe de Gabrieli Lacerda Monteiro, nascida em 31.03.2008, portadora de transtorno misto de habilidades escolares (CID F81.3), retardo mental leve (CID F70), transtorno de comportamento, emocional, atenção e percepção secundário ao atraso cognitivo (CID F06.8), transtorno comportamental (de desenvolvimento psicológico não especificado) (CID F.89.0), hiperatividade e ansiedade; e (b) Assim, evidenciada ser a paciente a única responsável pela adolescente portadora de deficiência mental, e em respeito ao princípio da dignidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente, ou, se assim entender necessário, determinar a substituição da prisão cautelar pela imposição de medidas alternativas previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente